Tribunal: TJSP
Processo: 0050550-38.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0050550-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
SANDRO LUIS CIRILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050550-38.2019.8.26.0000 -Voto no 17028
2
Habeas Corpus no 0050550-38.2019
Impetrante/Paciente: Sandro Luis Cirillo
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba
Voto no 17028
Habeas Corpus Execução Pedido de
livramento condicional e progressão de
regime
Aguardando manifestação da
defesa nas sindicâncias que o Paciente
responde
Apressar tramitação - Via
inadequada Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Sandro Luis Cirillo, em causa própria, com pedido de liminar,
alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo
em referência.
Em
breve
síntese,
pelo
que
pode
ser
depreendido, sustenta excesso de prazo na execução, alegando
demora na apreciação do pedido de progressão de regime e de
livramento condicional.
Requer, assim, a concessão da ordem para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0050550-38.2019.8.26.0000 -Voto no 17028
3
apreciação dos pedidos.
A liminar foi indeferida (fls. 12/14), as
informações foram prestadas (fls. 18) e a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação (fls. 21/22).
É o relatório.
Segundo consta das informações prestadas
pela autoridade coatora, os pedidos formulados pelo Paciente estão
aguardando manifestação da defesa nos autos das sindicâncias que
ele responde.
Assim, o que o impetrante pretende, na
verdade, é que se acelere a tramitação do pedido efetuado junto ao
Juízo das Execuções, contudo, como se sabe, o habeas corpus não é
meio idôneo para apressar análise de pedidos de benefícios em
execução criminal, sendo relevante observar que, no caso, de acordo
com as informações, o andamento está dependendo justamente de
manifestação da defesa do Paciente.
Elucidativo,
a
respeito,
o
escólio
jurisprudencial: “O habeas corpus não se presta para apressar
pedidos de benefícios ou para obter progressão em regime prisional”
(RJTACRIM 12/169).
Sendo assim, não se conhece da impetração.
Alberto Anderson Filho
Relator